Tribunal: TJDFT
Processo: 0722523-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722523-66.2018.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME RECORRIDO: IRACI DIAS DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PROVA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da questão está no pedido dos recorrentes para que seja deferida a realização de prova pericial contábil, sob o fundamento de necessidade de exame e avaliação por perito especializado no instrumento particular existente entre as partes, de modo a restar demonstrado e comprovado os ilícitos cometidos pela parte agravada. 2. Em relação a valores monetários, o que o agravado busca é o ressarcimento por danos materiais decorrentes do não cumprimento do prazo previsto contratualmente para entrega do imóvel e o recebimento de danos morais, por frustração de suas expectativas e pelo abalo de sua segurança financeira. Ou seja, não verifico nesse momento processual, qualquer complexidade que demande a necessidade de atuação de perito contábil no caso. 3. O Juiz é o destinatário último da prova e, tendo nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, não se pode entender por cerceamento de defesa o fato de não deferir produção de prova pericial. 4. A decisão deve ser mantida, com base no artigo 370, parágrafo único do CPC, tendo em vista que a produção de prova pericial considerada desnecessária não é tida como cerceamento de defesa, sendo dever do juiz indeferi-la. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 369, 371, e 464, todos do Código de Processo Civil, defendendo a imprescindibilidade da produção de prova pericial para o justo deslinde do feito. Ressaltam que indeferimento da produção de prova caracteriza cerceamento de defesa. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgado do TRF1. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 369, 371, e 464, todos do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028